Tribunal: TJPA
Processo: 0812216-22.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812216-22.2021.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ANDRE LEAL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812216-22.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: EDUARDO ANDRE LEAL DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRITO REIS – OAB-PA E MARCUS NASCIMENTO DO COUTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL).

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
.

TESE REJEITADA.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
TESE REJEITADA
. Prejuízo não demonstrado.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: INOCORRÊNCIA.
juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para a decisão condenatória exarada pelos jurados integrantes do conselho de sentença. impossibilidade de cassação do édito condenatório. Precedentes jurisprudenciais. Princípio do sigilo das votações e da soberania dos veredictos do Tribunal do Juri. Art. 5º, XXXVIII, alínea “b”, da Constituição Brasileira de 1988. vigência no âmbito do procedimento do Tribunal do Júri do sistema de valoração de provas baseado na íntima convicção dos jurados, sendo desnecessária a motivação das decisões tomadas pelo conselho de sentença. Robusteza dos elementos de prova existentes nos autos. Opção do júri popular por uma das versões que lhes foram apresentadas. Reconhecimento pelos jurados das qualificadoras.
Garantia da soberania dos veredictos. Precedentes do STJ e STF. Condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812216-22.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: EDUARDO ANDRE LEAL DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE BRITO REIS – OAB-PA

E MARCUS NASCIMENTO DO COUTO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDUARDO ANDRÉ LEAL

DE SOUZA,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, II, IV e VI c/c § 2º -A, I do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.
9560382) que no dia 22 de junho de 2021, por volta das 16h, o DENUNCIADO EDUARDO ANDRÉ LEAL DE SOUZA, ceifou a vida de sua tia, a vítima, Kátia do Socorro Almeida Leal.

Conforme a denúncia, no dia e hora supramencionados, a vítima e a companheira do acusado tiveram uma discussão por conta de lixo deixado na frente do imóvel da vítima. Durante a discussão, elas começaram a se empurrar mutuamente. Momento em que o apelante se aproximou por trás da vítima e covardemente a desferiu um soco. Em seguida, o apelante se armou com uma pedra de grande volume, com a qual golpeou a vítima na região da cabeça, que caiu ao chão desacordada, com sangramento na cabeça e no nariz. Ao ouvir gritos de populares de que ele tinha matado a vítima, o apelante fugiu do local.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos II, III, IV e VI; § 2º - A, Inciso I, do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 2 de setembro de 2021 (id.
95600386);

Defesa preliminar (id.9560393);

Mídia de audiência do acusado, oitiva de testemunhas (id.9560436-9560439);

Termo de audiência de instrução e julgamento (id.9560442);

Alegações finais do
Parquet (id.
9560446);

Alegações finais da defesa (id.9560452);

Sentença de Pronúncia
(id.
14138365)
prolatada em 18/05/2022 a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, E § 2º-A, do CPB

Sentença prolatada, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu Eduardo André Leal de Souza, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, Incisos II, IV e VI c/c § 2º -A, Inciso I do Código Penal Brasileiro.
).

Mídia de audiência da sessão do júri (id.14138370-14138384)
;

Termo de Sessão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, fls. 199-211.

Em suas
razões recursais
(id.
14138389
),
o apelante requereu:
1)
Direito de recorrer em liberdade;
2)
Deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas processuais;
3)
Desclassificação para o art. 129, § 3º do CPB;
4)
Anulação do julgamento
5)
Reforma da dosimetria da pena aplicada,
6)
requer, as diligências necessárias como a juntada do exame de corpo de delito, e laudos médicos hospitalares. Além do resultado da perícia requerida pela autoridade policial.

Em sede de
contrarrazões
(id.14138397), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.14307094), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenario virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDUARDO ANDRÉ LEAL

DE SOUZA,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, II, IV e VI c/c § 2º -A, I do Código Penal Brasileiro
.

PRELIMINARES

1.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇ

O PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO J
Ú
RI. SENTEN
Ç
A PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRIS
O DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECIS
O CONTR
Á
RIA
À
S PROVAS DOS AUTOS. ANULA
Ç
O DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO J
Ú
RI. ALEGA
Ç
O DE N
O RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇ
O, N
O H
Á
QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECIS
O UN
Â
NIME.

1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaç

o ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiç
o da Rep
ú
blica concedeu ao Tribunal Popular a miss
o de julgar o seu pr
ó
ximo pela pr
á
tica de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruç
o feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclus
o.

3. N
o h
á
que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funç
o jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento
à
s circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a exist
ê
ncia de circunst
â
ncias judiciais desfavor
á
veis, mostra-se imposs
í
vel a fixaç
o da pena-base no m
í
nimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprova
ç
o exigida no caso concreto.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, N
o Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órg
o Julgador 1
ª
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

2.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

A defesa requereu a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça) pelo fato de não ter condições econômico financeiras para arcar com os custos de um processo sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família.

Não acolho o pleito defensivo tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 804, do CPP
: “A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.”

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que o réu seja pobre no sentido da lei ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: “
§2°. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3°. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3°, do CPP”.

Colaciono julgados do STJ:

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (grifei)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg em Recurso Especial nº. 282.202 - MG; Rel. Min. Campos Marques; Data de Julgamento: 21/03/2013)

Na mesma linha, esta e. Corte já decidiu:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

“EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (TJPA; APL nº. 20113006674-4; Rel. Des. Vânia Bitar; Data de Julgamento: 13/11/2012)

EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime. (2012.03474394-15, 114.140, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-11-13, Publicado em 2012-11-19)

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.03720735-81, 180.055, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)

Face o exposto, rejeito o pedido de isenção dos pagamentos das custas processuais.

3.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa se insurge pela nulidade do processo, tendo em vista que em memoriais requereu que fossem juntado aos autos alguns documentos o que não fora realizado, sendo o Laudo cadavérico nº 2021.01.001647-TAN juntado apenas no dia do julgamento, o que impossibilitou a defesa de requerer qualquer tipo de esclarecimento ou outros documento, motivo pelo qual requer a anulação do julgamento.

No Tribunal do Júri as nulidades
devem ser arguidas no momento em que ocorrerem, sob pena de preclusão do ato e perecimento do direito do constituinte
, conforme estabelece o art. 571, inciso VIII, do CPP.

Conforme se observa dos autos, a Defesa não esclareceu quais foram os prejuízos que teve, tendo em vista, conforme muito bem ressaltou, o laudo fora juntado no dia do julgamento, no qual a Defesa teve acesso, assim como não esclareceu quais foram esse “outros” documentos que solicitou em diligência a comprometer sua defesa em plenário do Júri.

No princípio do prejuízo, não há nulidade se não houver prejuízo à parte (art 563 CPP). Tal princípio vale apenas para nulidade relativa, em que a parte suscitante necessita demonstrar o prejuízo para sí. Assim, aproveitando-se a questão do defeito prejudicial, a eventual defesa insuficiente ou defeciente do réu gera nulidade relativa, devendo-se comprovar o efetivo dano processual, o que não se compara a falta de defesa, causadora de nulidade absoluta.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio
Pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese, motivo pelo qual, não acolho a preliminar.

MÉRITO

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no arti
go 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, em relação à vítima, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que a ora apelante foi apartar uma briga entre a vítima e sua companheira que se encontrava de saída com sua filha no colo, quando a Sra. KÁTIA, partiu para cima, para agredi-la e no meio do empurra, empurra, o apelante tentou proteger sua família, desapartando a briga, porém como a Sra. Kátia não se afastava, o que levou o réu a desferir um soco em seu rosto, que levou a queda, vindo a atingi-la, sem intensão de matá-la, corroborando com a narrativa das testemunhas que presenciaram o fato, as quais duas delas FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DIAS e MARIA AUXILIADORA RODRIGUES, confirmaram em seus depoimentos prestados em juízo.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

A decisão condenatória do Tribunal do Júri será manifestamente contrária à prova dos autos
quando não existirem subsídios capazes de comprovar, individualmente, cada um dos elementos essenciais ao crime, isoladamente considerados — como autoria e materialidade
.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA
ÍNTIMA CONVICÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO
DOS
ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...).
2. Os jurados julgam de acordo com sua
convicção,
não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo. 3. O art. 593, inciso III, alínea “d”,
do
código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão
dos
jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania
dos
veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes
do
conjunto probatório.
(...). (STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO
IMPUGNADA.
JÚRI
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO
DO CONSELHO DE SENTENÇA
CONTRÁRIA
ÀS
PROVAS
DOS
AUTOS
. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.
decisão
agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do
Júri
, sob o fundamento de contrariedade às
provas
dos
autos
, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a
decisão
tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A
decisão

manifestamente

contrária
à
prova dos autos
é aquela que não encontra amparo nas
provas
produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as
provas
e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos
autos
, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593 , inciso III , alínea d , do Código de Processo Penal , não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do
Júri
, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das
provas
pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos
autos
, deve ser preservada a
decisão
dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do
Júri
, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos
autos
, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -AgRg no HC 741692 SP 2022/0141647-9
, publicação: 26/08/2022
)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio qualificado contra a vítima
Kátia do Socorro Almeida Leal
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO
.
1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, “d”, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2.
Nunca é demais lembrar que “manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria
.” (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000) 3. No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS
.
I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas
. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.

(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer,
Publicação
: DJe 16/11/2009).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “
D”
, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, “
d”
, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri
.
(...). (STJ -
RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio da Certidão de Óbito (id.9560372) E Declaração de Óbito nº 2021.01.001647-TAN (id.14138355).

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante, transcrevo trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela testemunha
FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DIAS, vizinha da vítima
(id.14138370,14138371, 14138372, 14138373– mídia audiovisual)

“QUE
estava na frente da minha casa com a minha mãe; QUE vi uma discussão da esposa dele com a vítima que gerou toda essa discussão; QUE a KATIA tinha acabado de chegar na casa dela, deu boa tarde; QUE a Brenda estava com a filha no colo; QUE uma bateu na outra; QUE não lembra se a criança caiu no chão; QUE não viu de onde ele surgiu, só viu a vítima jogada no chão ensanguentada; QUE foi muito rápido; QUE ele bateu com uma pedra porque na hora que eles foram socorrer ela tinha uma pedra no chão; QUE a pedra foi atrás; QUE não houve agressão física entre as partes; QUE a vítima caiu de peito para cima, ela ficou agonizando; (...) QUE viu a pedra na mão do acusado; QUE não viu o soco; QUE viu a pedra no chão; QUE o réu estava do lado da vítima e saiu.”

A testemunha
MARIA AUXILHADORA

RODRIGUES DIAS
, vizinhos da vítima (id.
14138373,
14138374, 14138375)

“QUE mora na rua 35 anos; QUE se relacionava bem com todos eles; QUE estava conversando com sua filha na frente da casa, quando viu a discussão entre a KATIA e a BRENDA, por causa de lixo que colocavam na frente da casa dela; QUE não sabe se já tiveram desentendimento por causa de drogas que o acusado traficava ali; QUE a discussão foi no meio da rua, por causa do lixo; QUE havia só bate boca, empurrão de ambas as partes; QUE não queria prestar atenção na discussão, porque era tudo família, mas quando viu, a KÁTIA já estava no chão foi quando corri para socorre-la QUE viu o acusado vindo por trás com a pedra na mão batendo na cabeça da vítima, caiu o celular dela; QUE a sua filha falou para o acusado você matou a mulher e ele ficou olhando pra ela, depois não viu mais ele; QUE a vítima não derrubou a filha da BRENDA; (...)”

O informante
HUGO DANIEL LOPES ALMEIDA
, prima da vítima (id. 14138374 e 14138375)

“QUE não estava presente na data do fato; QUE lhe avisaram que havia dado uma pedrada na cabeça dela; QUE ele bateu com a pedra na cabeça dela; QUE lhe contaram que ela tinha discutido com a esposa dele, por causa do lixo na porta da casa dela, porque ela morava no lado de uma vila, as pessoas tinham o hábito de colocar o lixo lá na frente e esconder droga, no meio do lixo, aí ela brigava por causa disso, por isso ela não queria o lixo na frente da casa dela, aí a esposa dele veio tomar satisfação para que ela não tirasse o lixo de lá, aí que houve a discussão entre as duas; QUE não houve agressão entre as duas, aí ele veio por trás, perto da calçada dela, tinha essas pedras, aí ele pegou uma dessas pedras e acertou a pedra na cabeça dela; QUE viu a pedra que acertou sua prima; QUE já tinha conhecimento que ele vendia droga naquele local; QUE mora quatro casas passando a dela; QUE não tinha inimizade com o acusado; QUE viu o local que sua tia foi atingida, foi a nuca; QUE havia sangramento no nariz e no travesseiro; QUE não houve agressão entre as duas; QUE depois desse fato o acusado desapareceu; QUE ele estava diariamente naquele local; QUE ele tinha o costume de furar os tijolos da casa de sua tia e esconder drogas; QUE era uma pessoa querida na área; QUE

havia comentário que a mãe do acusado havia coagido as testemunhas Maria Auxiliadora e Fernanda; QUE sua tia morreu dois dias depois na UPA; QUE soube que o acusado teria dado também um soco em sua tia, comentário na rua; QUE

chegou o acusado a ir na rua e que não iria dar em nada, chegou esse comentário aos seus ouvidos; QUE não viu o acusado no dia do fato; QUE seu tio levou a pedra para fazer a perícia; QUE a KÁTIA é tia do acusado; (...).”

A informante
KELY CRISTINA GOMES
, sobrinha da vítima (id. 14138375 e 14138376)

“QUE não estava no local no dia dos fatos; QUE quando chegou em casa tomou conhecimento que a tia KÁTIA tinha recebido uma pedrada; QUE quando chegou no local encontrou a vítima sangrando no chão com a Dona Maria Auxiliadora, o acusado não estava mais lá; QUE soube que o motivo foi pelo fato que a vítima era uma pessoa muito limpa e na frente da casa dela tinha lixos e lá do lixo, o acusado ficava escondendo as drogas, aí ela foi reclamar que não queria lixo ali, esse foi o motivo da discussão; QUE já havia tido discussão sobre as drogas; QUE o acusado é sobrinho do esposo da Dona Kátia; QUE ela mora em uma rua; (...) QUE viu que a KÁTIA tinha sido atingida na cabeça na parte de trás; (...) QUE fui eu que peguei a pedra.”

A testemunha
GERSON

RIBEIRO LEAL
, esposo da vítima (id. 14138376 e 14138377)

“
QUE a vítima tinha 52 anos; QUE trabalhava em vila dos cabanos, vinha nos finais de semana; QUE nesse dia estava trabalhando; QUE tomou conhecimento pelo seu sobrinho que o acusado tinha batido com uma pedra na KATIA, depois de uma discussão, e ela estava na UPA do Jurunas; QUE veio pra Belém; QUE ela foi transferida para o Pronto Socorro da 14 de Março; QUE falei com ela e perguntei o que foi que aconteceu, falou que o acusado tinha batido com uma pedra na cabeça, pedia ajuda, ele falou pra ela que receberia atendimento no pronto socorro e iria melhorar, estava falando com muita dificuldade;(...) QUE

o acusado não gostava dela, porque ele trabalhava com droga, a nossa residência fica na esquina de uma passagem União, ele sempre escondia droga na parede na lateral; QUE a relação com ele era normal, me chamava de tio, pra ela não chamava de tia; QUE teve uma discussão com a esposa dele por causa do lixo; QUE tudo leva a acreditar que ele agrediu pelas costas, deu uns tapas e chutes porque os óculos está todo quebrado ; QUE levei a pedra de concreto para o delegado; QUE muita gente tem medo de depor; QUE ele apareceu um tempo depois e disse que não ia dar em nada, segundo informações que foram dadas pelo povo; QUE viu que era ele. (...)”

A informante
BRENDA JOSEFINA FERNANDES SALGADO,
companheira do apelante declarou: (id.
14138377
– Mídia audiovisual)

“QUE tinha acabado de chegar a rua nova, estava sentada no outo lado da rua com a minha filha, a vítima quando viu embalagem de argamassa vazia jogado na frente da casa dela, começou a questionar que as pessoas jogavam lixos na porta da casa dela, que ali era tudo bagunçado,; QUE depois ela foi na casa da Maria Auxiliadora conversaram, ela já ia entrando na casa dela, aí olhou pra mim, começou me acusar como se eu fosse a responsável por jogar as embalagens na porta da casa dela, me chamou de vários palavrões, dizendo que eu não tinha casa, que não morava lá; QUE aí começou uma discussão entre as duas, aí falei a casa não é nem tua é do tio GERSON, foi quando virei de costa; QUE quando estava colocando sua filha na moto ela veio e lhe deu vários tapas, puxões de cabelos, e eu só me defendia dela; QUE foi na hora que o EDUARDO apareceu e deu um soco nela e ela caiu no chão; QUE só viu sua filha chorando muito; QUE o EDUARDO tentou separar as duas, foi na hora que ele deu um soco nela e ela caiu no chão seco, não tinha pedra, era asfaltado; QUE EDUARDO ainda ficou um tempo lá; QUE as agressão ainda atingiu sua filha; QUE as testemunhas não quiseram vim por causa da família da vítima, porque moram tudo na mesma rua; (...) QUE depois dos fatos foram morar em Barcarena; (...) QUE moravam na Marambaia; QUE ia lá porque a mãe dele mora lá.”

Importante destacar também o depoimento prestado em juízo pelo acusado
EDUARDO ANDRE LEAL DE SOUZA
, ora apelante, (
id.
4138377 e 4138378
-
mídia):

“
QUE bateu nela, mas foi uma cotovelada no rosto dela, ela caiu, ai bateu na pedra; QUE seu sobrinho ERICK foi lhe chamar na casa de sua mãe, que estava almoçando, dizendo que sua esposa estava numa discussão com a KÁTIA; QUE saiu, atravessou a rua e tirou ela de cima de sua mulher; QUE isso era 15h30; QUE se deparou com sua filha chorando, sua esposa e mais a mulher da moto; QUE se deparou com a Katia dando um tapa na sua mulher, momento que atingiu sua filha, no que se descontrolou e dei um tapa no rosto dela; QUE nunca tinha tido nenhuma desavença com a Katia; QUE nunca desrespeitou o Sr. Gerson, ele é irmão da minha mãe; QUE nunca brigou com a família; QUE nunca almoçou na casa da Dona Kátia; (...)”

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
.
1.
Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. (...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por não ausência de dolo na prática da conduta delitiva, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

Observa pelos depoimentos colhidos em sessão do Tribunal do Júri, que os jurados se embasaram nas provas colhidos no referido ato processual, uma vez que todas as testemunhas, foram unânimes de que o fato ocorrido se deu em razão de discussão ocorridas entre as partes envolvidas.

Na hipótese em testilha, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Por força do juízo positivo de constatação mencionado anteriormente, não cabe a este Tribunal reconhecer a ocorrência da excludente da legítima defesa de terceiro, conforme quis parecer a Defesa, mesmo porque tal pretensão é juridicamente impossível no âmbito do Tribunal do Júri, pois, para tanto, o correto seria a anulação do julgamento e a determinação de realização de um novo júri. Sobre o tema, trago à colação o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
, extraído do seu livro do
Código de Processo Penal Comentado

(2012: p. 1032)
:

(...) O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o conselho de sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
.
(...).
Grifei

Por força do juízo positivo de constatação mencionado anteriormente, não cabe a este Tribunal reconhecer a ocorrência da excludente da majorante (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio, violência doméstica), mesmo porque tal pretensão é juridicamente impossível no âmbito do Tribunal do Júri, pois, para tanto, o correto seria a anulação do julgamento e a determinação de realização de um novo júri. Sobre o tema, trago à colação o magistério de
Guilherme de Souza Nucci
, extraído do seu livro do
Código de Processo Penal Comentado

(2012: p. 1032)
:

(...) O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o conselho de sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos.
Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
.
(...).
Grifei

Como o caso em discussão não se trata de julgamento contrário as provas dos autos, como alegou a defesa, mais uma vez que reafirmo que ficou evidente que o corpo de jurados julgou de acordo com as provas colhidas durante a sessão do tribunal do júri, reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu
EDUARDO ANDRE LEAL DE SOUZA
concluindo que o crime ocorrera por motivo fútil, que dificultou a defesa da vítima, crime cometido contra uma mulher e no âmbito doméstico, uma vez que o acusado era sobrinha da vítima, conforme ficou evidenciado pelas declarações das testemunhas ouvidas perante o Júri, motivo pelo qual não acolho a nulidade da decisão do júri.

Ressalte-se mais uma vez que o
colegiado responsável pelo exame do recurso de apelação fica restrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a
decisão
tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de
completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios,

o que evidenciaria
decisão

manifestamente

contrária
à
prova dos autos,
destoando de maneira inequívoca e inquestionável, a decisão dos jurados

de todo o acervo probatório, não se enquadrando o presente caso em debate.

A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as
provas
e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos
autos
, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.

O recurso de apelação interposto pelo art. 593 , inciso III , alínea d , do Código de Processo Penal , não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do
Júri
, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das
provas
pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos
autos
, deve ser preservada a
decisão
dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
In casu,
o Conselho de Sentença por 4 (quatro) votos entenderam que o réu EDUARDO ANDRÉ LEAL DE SOUZA ao atingir a vítima Kátia do Socorro da Silva Almeida com um golpe de uma pedra, provocando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima, portanto, o Conselho de Sentença afastou o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim como reconheceu as qualificadoras por quatro votos. (id.14138367)

Portanto, existindo suporte suficiente para decisões tomadas pelo Conselho de Sentença, deve ser preservada a
decisão
dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo pelo qual não acolho o pleito requerido.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente apelo, e no mérito
nego provimento
, mantenho os termos da sentença
.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/08/2023